Tribunal: TJDFT
Processo: 0012452-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0012452-30.2015.8.07.0007 APC
Apelante(s)
VIVIAN DA SILVA MARTINS
Apelado(s)
FLAVIA MARTINS FARIAS NUNES E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. DIREITO DE TERCEIRO. PERSONALISSIMO. NÃO EXERCIDO. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os dispositivos de qualquer regramento não podem ser interpretados dissociados do seu plexo de normas, de modo que, para conferir a melhor interpretação ao direito de representação, deve se analisar todos os dispositivos do referido instituto.
II. In casu, em que pese não desconhecer a consagração do direito de representação na herança, no art. 1.851, é certo dizer que tal dispositivo não pode ser interpretado de forma dissociada do que disposto no art. 1.854, de modo que se seu genitor, não se habilitou como herdeiro, por ter deixado seu registro de ascendentes constando pessoas diversas, certo é que, tão pouco sua filha, ora requerente, terá direito na habilitação como herdeira, pois não se pode herdar, por representação, aquilo que o seu representado não herdaria, se vivo fosse.
III. Nessa ordem de ideias, o único direito passível de vindicação, foi o conferido pela sentença, qual seja, o direito a declaração da origem genética da requerente, contudo, não se pode dizer o mesmo dos referidos efeitos patrimoniais, pois se trata de direito de terceiro, seu genitor, o qual se não o exerceu, em consequência, quem o representa não poderia exercer, pois seria totalmente contraditório herdar, aquilo de quem não optou por herdar.
IV. Embora não desconheça o dispositivo que alude sobre a necessidade de a renúncia a herança se dar de forma expressa, é verdade dizer que tal dispositivo não se aplica ao caso, porquanto se trata de momento anterior ao poder de aceitar ou renunciar a herança, já que o genitor da requerente sequer se habilitou como herdeiro ao ter seu registro de nascimento constando como ascendentes distintos, e, como se dessume dos autos, mesmo após alcançada a maioridade, não houve sequer notícia de que tenha tido interesse em alterar seu registro de nascimento para constar a ascendência legitima, de modo que, sendo esse um direito personalíssimo do genitor da requerente, esta não pode por ele exercê-lo.
V. Apelação conhecida e desprovida.